Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DE BENFEITORIAS. APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA. TERMO A QUO. DATA DE EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0737205-50.2023.8.07.0000 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0737204-65.2023.8.07.0000 CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos, bem como não macula a validade da decisão judicial.
2. Uma vez que a Contadoria Judicial teria aplicado a correção monetária sobre o valor das benfeitorias a partir da data dos esclarecimentos complementares do perito, qual seja, 07/05/2014, merece reproche a decisão recorrida, porquanto o termo inicial deveria ser a data de emissão do laudo, ou seja, 1o/10/2013.
3. Conforme bem explanado pelos recorrentes, o valor das benfeitorias foi apurado em laudo técnico firmado em 1o/10/2013. Posteriormente e ante questionamentos das partes, o expert ratificou a conclusão anterior em manifestação datada de 07/05/2014. Portanto, ainda que a tese vencedora com relação ao termo inicial para a correção monetária seja a do laudo e não de sua retificação, essa controvérsia não tem o condão de obstar o direito da TERRACAP de ser reintegrada no imóvel tendo depositado 99% da liquidação.
4. Dessa forma, mesmo que haja indícios de que os cálculos não teriam contemplado o período de sete meses decorridos entre o laudo e a manifestação complementar, o prejuízo dos é insignificante ou irrisório, e de qualquer forma não afastaria ao legitima pretensão da parte vencedora no processo de obter a posse da coisa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0737205-50.2023.8.07.0000 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0737204-65.2023.8.07.0000 CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.